Tribunal: TJMT
Processo: 1042384-35.2024.8.11.0002
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042384-35.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[WELLINGTON MARCOS DA SILVA - CPF: 016.497.541-16 (RECORRENTE), CARLOS MARIO FLORIDO MAFRA - CPF: 864.167.401-25 (ADVOGADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO ELETRÔNICO. CARTÃO DE CRÉDITO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DIGITAL. UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. DÉBITO EXISTENTE. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A apresentação de documentos pessoais, assinatura digital, validação biométrica facial e faturas com utilização do cartão constitui prova robusta da contratação eletrônica.

2.

A negativa genérica de contratação não é suficiente para afastar a presunção de veracidade do conjunto documental apresentado pela instituição financeira.

3.

A negativação decorrente de inadimplemento contratual regular configura exercício regular de direito e não gera dever de indenizar por danos morais.

4.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por WELLINGTON MARCOS DA SILVA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da NU FINANCEIRA S.A., reformando a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

O agravante sustenta, em síntese, que não reconhece qualquer contratação ou vínculo com o agravado, que desconhece o envio de documentos pessoais e que não tirou fotografia selfie para fins de contratação. Argumenta que, conforme entendimento jurisprudencial, a biometria facial ("selfie") não é suficiente para reconhecimento da validade da assinatura digital, não sendo prova segura da contratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025